Tribunal: TJPA
Processo: 0003541-44.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003541-44.2016.8.14.0057

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO RAIMUNDO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. EXCLUSÃO DE MULTAS E PONTUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, reconheceu a validade da comunicação de venda de veículo realizada pelo autor, determinou a inclusão da comunicação no sistema, a exclusão de multas e pontuações posteriores à alienação e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário responde por infrações e penalidades após a comunicação de venda do veículo; (ii) estabelecer se há impossibilidade de cumprimento da sentença ou perda superveniente do objeto em razão da baixa do veículo como sucata; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comunicação de venda regularmente realizada, nos termos do art. 134 do CTB, afasta a responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a alienação.

4.

A manutenção de multas e pontuações em nome do alienante após a comunicação de venda configura imputação indevida de responsabilidade e deve ser afastada.

5.

A alteração superveniente da situação do veículo, com sua baixa como sucata, não implica perda do objeto, pois subsiste o interesse na exclusão de débitos indevidamente lançados.

6.

A obrigação de regularização cadastral e exclusão de penalidades permanece juridicamente possível, inexistindo impossibilidade de cumprimento da sentença.

7.

O advogado dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, não se aplicando a Súmula 421 do STJ, especialmente diante da superação do entendimento pelo STF (Tema 1002) e da natureza distinta da atuação em relação à Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comunicação de venda do veículo afasta a responsabilidade do antigo proprietário por infrações posteriores à alienação. 2. A baixa posterior do veículo não configura perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre débitos indevidos. 3. O advogado dativo tem direito à percepção de honorários advocatícios fixados judicialmente, a serem suportados pelo ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito ajuizada por JOÃO RAIMUNDO SIQUEIRA, julgou procedentes os pedidos.

A sentença reconheceu a validade da comunicação de venda do veículo realizada pelo autor, determinando a inclusão da referida comunicação no sistema do DETRAN/PA, bem como a exclusão das multas e pontuações lançadas em nome do demandante após a alienação, condenando ainda a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi afastada a determinação de transferência do veículo, mantendo-se os demais termos do decisum.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a impossibilidade de cumprimento da sentença, em razão de o veículo ter sido posteriormente alienado como sucata, com baixa no sistema; (ii) a perda superveniente do objeto da demanda; e (iii) a indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ao argumento de incidência da Súmula 421 do STJ.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o recurso de apelação no
duplo efeito
(ID. 26752286).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da responsabilidade do antigo proprietário por débitos e penalidades incidentes sobre veículo após sua alienação, bem como à verificação da alegada impossibilidade de cumprimento da sentença e da legalidade da condenação em honorários advocatícios.

A pretensão recursal limita-se a afastar a condenação imposta à autarquia apelante, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento da decisão e indevida fixação de honorários advocatícios, teses que não merecem acolhida.

No caso concreto, restou comprovado nos autos,
ID. 25138398

pag. 08
,

que o autor procedeu à comunicação de venda do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que, por si só, é suficiente para afastar sua responsabilidade por infrações cometidas após a alienação.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a responsabilidade do alienante subsiste apenas até a efetiva comunicação da venda, sendo certo que, uma vez cumprido tal dever legal, não mais subsiste qualquer vínculo jurídico que legitime a imputação de penalidades decorrentes de infrações posteriores.

Nesse contexto, a manutenção de multas e pontuações em nome do antigo proprietário, após regularmente comprovada a comunicação de venda, configura indevida imputação de responsabilidade, devendo ser afastada.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a comunicação de venda tem o condão de eximir o alienante das penalidades posteriores, não podendo ser prejudicado pela inércia do adquirente em proceder à transferência do veículo.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPROEDADE DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de interposto pelo ora agravante.

2. Não houve violação pelo juízo
a quo
do art. 492,
caput,
do CPC, não tendo o juízo proferido decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida.

3. Entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que, comprovada a transferência de propriedade dos veículos, inclusive com comunicação de venda, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário acerca dos débitos/cobranças posteriores à alienação

4. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-26.2020.8.14.0124 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023 )

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade dos débitos e determinar a regularização do cadastro junto ao DETRAN.

Ademais, sustenta o apelante que o veículo foi posteriormente alienado como sucata, tendo sido baixado do sistema, razão pela qual seria impossível o cumprimento da sentença, além de configurada a perda superveniente do objeto.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Isso porque o objeto da presente demanda não se limita à situação atual do veículo, mas sim à responsabilização indevida do autor por débitos e penalidades posteriores à alienação regularmente comunicada.

Nesse sentido, ainda que tenha havido alteração superveniente na condição do bem, tal circunstância não tem o condão de afastar o direito do autor à exclusão das penalidades indevidamente lançadas em seu nome, tampouco implica perda do objeto da demanda.

Outrossim, a obrigação imposta na sentença consiste, essencialmente, na regularização do cadastro e na exclusão dos débitos indevidos, providências que permanecem juridicamente possíveis e pertinentes, independentemente da atual situação do veículo.

Assim, não se configura impossibilidade de cumprimento da decisão, tampouco perda superveniente do interesse processual.

No que concerne à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante.

Verifica-se dos autos que a parte autora foi assistida por advogada nomeada em caráter dativo, em razão da ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca, circunstância que atrai a incidência do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), segundo o qual é assegurado ao profissional indicado judicialmente o direito à percepção de honorários fixados pelo magistrado e suportados pelo ente público.
Vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º.
O
advogado
, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço,

tem direito aos
honorários
fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. (GRIFO).

(...)

Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários
e o contrato escrito que os estipular
são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Nessa senda, o
art. 22, §1º
dispõe que é
assegurado ao profissional
, nomeado em caráter
dativo
, a
não ser compelido a prestar serviços gratuitamente
em substituição ao órgão público constitucionalmente incumbido da assistência jurídica integral e gratuita,
evitando, assim, enriquecimento ilícito do Poder Público.
De igual modo,
o artigo 24 reforça a natureza executiva do crédito do
advogado
, estabelecendo que a decisão judicial que arbitra
honorários
advocatícios
possui força de título executivo
.

Nessa perspectiva, a atuação do advogado dativo não se confunde com a da Defensoria Pública, tratando-se de profissional liberal que presta serviço por designação judicial, fazendo jus à devida remuneração, sob pena de violação ao princípio da dignidade da advocacia e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por conseguinte, não se aplica à hipótese a vedação anteriormente prevista na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, seja porque referido entendimento foi superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral, seja porque, no caso concreto, trata-se de advogada dativa, cuja atuação não se confunde com a da Defensoria Pública.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o advogado dativo faz jus à percepção de honorários advocatícios fixados judicialmente, constituindo tal verba direito autônomo, exigível e desvinculado de qualquer relação institucional com o ente público demandado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. DEFENSOR
DATIVO
. SENTENÇA QUE FIXA
HONORÁRIOS
. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
NO BOJO DA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. A sentença que fixa
honorários
advocatícios em favor de
advogado

dativo
, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94
e 585, V, do CPC/73.

2.
É vedada, na fase da cobrança ou em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba advocatícia, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1642223 RS 2016/0316672-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017). (GRIFO).

Assim, correta a sentença ao condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo falar em sua exclusão. Diante desse cenário, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA
NEGAR- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em integralidade.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 12/05/2026